Tribunal: TJMT
Processo: 1008403-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008403-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desmembramento]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA –

DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA CONDICIONADA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – ILEGALIDADE –– SÚMULAS 70, 323 E 547 STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1
.
“Outrossim, a Fazenda Pública não pode coagir o devedor à regularização de seus débitos fiscais, uma vez que o Estado dispõe de outros instrumentos para cobrança de seus créditos, causando, dessa maneira, constrangimento desnecessário ao contribuinte.” (N.U 0010718-38.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S):

MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de remessa necessária e recurso de

Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Glenda Moreira Borges
, nos autos de

mandado de segurança de
no
1008403-88.2019.8.11.0002
impetrado por
MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA
,
que concedeu a segurança vindicada determinar a autoridade impetrada que proceda a análise do pedido de desmembramento da matrícula no 111.814 (processo administrativo no 571752/2019), sem condicionar o deferimento do pedido de desmembramento a apresentação de certidão negativa de débitos.

Como causa de pedir recursal, alega o Município de Várzea Grande que “a ilegalidade inexiste, na medida em que a expedição de Autorização de Desmembramento é ato vinculado e que exige o preenchimento e cumprimento pelo interessado de todos os requisitos estabelecidos pela Administração Pública Municipal. Portanto, a exigência da Secretaria não é ato ilícito, mas, ato lícito baseado em lei”.

Afirma que “não houve deste Apelante qualquer conduta ilegal ou utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos da Apelada, mas a mera observância a exigência de rol de documentos para emissão de Autorização de Desmembramento”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo,
para denegar a segurança
.

Contrarrazões, conforme certidão no id. 134813861.

A d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – id. 143056186 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de remessa necessária e recurso de

Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Glenda Moreira Borges
, nos autos de

mandado de segurança de
no
1008403-88.2019.8.11.0002
impetrado por
MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA
,
que concedeu a segurança vindicada determinar a autoridade impetrada que proceda a análise do pedido de desmembramento da matrícula no 111.814 (processo administrativo no 571752/2019), sem condicionar o deferimento do pedido de desmembramento a apresentação de certidão negativa de débitos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise conjunta do recurso de apelação e da remessa necessária.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se da legalidade ou não
do prosseguimento da emissão de autorização de desmembramento da área referente ao imóvel de matrícula no 111.814
.

Com efeito, a autorização de desmembramento consiste em documento que reconhece a divisão de uma área, gerando mais matrículas. Por outro lado, a exigência da CND faz com que o contribuinte esteja com débitos quitados, o que não se mostra viável, posto que o município possui outros meios, quais sejam, administrativos ou judiciais para cobrança do referido débitos.

Logo, a exigência do Município visa a compelir ao impetrante o adimplemento de suposta obrigação fiscal, o que não se afigura razoável, dada a existência de outros meios para a cobrança do débito tributário.

Nesse sentido dispõe as súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547 - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

A
propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO — CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO — IMPOSSIBILIDADE — MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO — FAZENDA PÚBLICA POSSUI OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

A expedição de alvará de funcionamento e localização é ato que se renova a cada exercício. A recusa de expedição de atos administrativos, sob alegação de existência de débito fiscal, configura ilegalidade, uma vez que a Fazenda Pública possui meios adequados e legítimos para receber seus créditos.

(N.U 1000240-26.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -MANDADO DE SEGURANÇA APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO –CONDICIONADO Á QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU - IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 5o, INCISO XIII E 170, § ÚNICO, DA CF/88 - PRECEDENTES DO STJ E STF - SENTENÇA RATIFICADA.

1- É cediço na Jurisprudência que, dispondo o Fisco de procedimento legal para a execução de seus créditos, deve eximir-se de adotar medidas restritivas, especialmente providências coativas que, com violação à liberdade de trabalho (arts. 5o, XIII, e 170, § único, CF/88), dificultem ou impeçam o desempenho da atividade do contribuinte.

2. Outrossim, a Fazenda Pública não pode coagir o devedor à regularização de seus débitos fiscais, uma vez que o Estado dispõe de outros instrumentos para cobrança de seus créditos, causando, dessa maneira, constrangimento desnecessário ao contribuinte.

(N.U 0010718-38.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição do alvará de funcionamento é condicionada à averiguação do cumprimento das regras estabelecidas para o exercício em si da atividade econômica. Não pode o Poder Público condicionar a expedição de tal documento ao pagamento de débitos fiscais pendentes, pois este dispõe de meios próprios para a cobrança de seus débitos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública.

(N.U 1000122-57.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

Partindo dessas premissas, as alegações da impetrante deve prosperar, de modo que o comportamento do Município configura sanção política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como forma indireta para receber o tributo.

Ante o exposto, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023